Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao STJ n. 1001956 -90 .2019 .8 .11 .0000
Agravante : ROGÉRIO ALVES DIAS
Agravado : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por ROGÉRIO ALVES DIAS, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 38346453) com a aplicação da Súmula 7, do STJ, que trata da vedação ao recurso para análise fático-probatória.
Consta, ainda, certidão (id 48009479) informando o trânsito em julgado do recurso, em 25/05/2020, bem como da sua intempestividade.
Pois bem, não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ, uma vez que não compete a esta corte a sua admissibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII